Tribunal: TJSP
Processo: 1000977-04.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugnando pela improcedência da ação – Não acolhimento – Prova pericial que se revela inócua no caso dos autos – Validade do Termo de Compromisso de Cessão de Quotas Sociais da Sociedade Hípica Alpha Empreendimentos Imobiliários Ltda –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugnando pela improcedência da ação – Não acolhimento – Prova pericial que se revela inócua no caso dos autos – Validade do Termo de Compromisso de Cessão de Quotas Sociais da Sociedade Hípica Alpha Empreendimentos Imobiliários Ltda – Sentença mantida – Recurso desprovido.